Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DO PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

1. Resta clara o nexo de causalidade entre a falha do atendimento configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar a autora pelos danos sofridos em razão da morte de sua genitora, mormente em razão da ausência de suporte cardíaco adequado na internação e na remoção da paciente, somado ao fato da ausência de realização de exames requeridos pelo médico assistente.

2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes. Dessa forma, a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.

3. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

4. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.